Tribunal: TJDFT
Processo: 0713368-44.2025.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-07-03

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Gabinete da Juíza de Direito Edi Maria Coutinho Bizzi - GJDEMCB Número do processo: 0713368-44.2025.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: JAQUELINE SALDANHA DA SILVEIRA DOS SANTOS, COSTA CRUZEIROS AGENCIA MARITIMA E TURISMO LTDA RECORRIDO: CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A., COSTA CRUZEIROS AGENCIA MARITIMA E TURISMO LTDA, JAQUELINE SALDANHA DA SILVEIRA DOS SANTOS DECISÃO Por ocasião do exame de admissibilidade do Recurso Inominado foi facultada à recorrente JAQUELINE SALDANHA DA SILVEIRA DOS SANTOS a oportunidade de demonstrar suas condições financeiras e, para tanto, deveria apresentar, no prazo de 48 horas documentos comprobatórios da condição de vulnerabilidade alegada. Todavia, o prazo transcorreu sem a comprovação requerida. Assim, INDEFIRO o pedido de gratuidade de justiça. Promova-se o recolhimento das custas processuais e preparo, na forma dos arts. 42, § 1o e 54, ambos da Lei 9.099/1995, no prazo de 48h, sob pena de deserção. Documento datado e assinado digitalmente EDI MARIA COUTINHO BIZZI RELATORA